Tribunal: TJES
Processo: 5000681-03.2025.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000681-03.2025.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: THIAGO DE ANDRADE MACHADO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000681-03.2025.8.08.0003

ORIGEM
: Juízo de Alfredo Chaves - Vara Única

RECORRENTE
: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO
: THIAGO DE ANDRADE MACHADO, ROSIMERE SERAFIN BASSETTO MACHADO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. PERDA DE CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM 12 HORAS DE ATRASO. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ASSISTÊNCIA MATERIAL DEFICIENTE. VOUCHER DE ALIMENTAÇÃO INOPERANTE. PERNOITE EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta por THIAGO DE ANDRADE MACHADO e ROSIMERE SERAFIN BASSETTO MACHADO contra TAM LINHAS AEREAS S/A com o objetivo de obter reparação por danos extrapatrimoniais decorrentes de atraso de voo e perda de conexão em viagem internacional. Alega THIAGO DE ANDRADE MACHADO, em sua petição inicial, que contratou o trecho Vitória (VIX) – São Paulo (GRU) – Atlanta (ATL), com embarque em 16/05/2025, mas o primeiro voo decolou com atraso superior a 40 minutos, impossibilitando o embarque na conexão internacional. Para tanto, sustenta a parte requerente que a ré realizou realocação unilateral inadequada, forneceu assistência material falha (voucher de alimentação inativo) e que a chegada ao destino ocorreu com 12 horas de atraso, comprometendo compromissos profissionais do primeiro autor. Por fim, busca a parte demandante a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a Requerida TAM LINHAS AEREAS S/A. ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) PARA CADA AUTOR, a título de indenização por danos morais em favor da Autora, com correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (Art. 405 do Código Civil)."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: a prevalência da Convenção de Montreal sobre o CDC (Tema 210 STF); a ocorrência de caso fortuito/força maior por readequação da malha aérea; a ausência de ato ilícito ante o cumprimento da Resolução 400 da ANAC; e a inexistência de dano moral ou a necessidade de redução do quantum. De igual modo, os recorridos apresentaram contrarrazões, argumentando pela aplicação do CDC em casos de danos morais, a caracterização da malha aérea como risco da atividade (fortuito interno) e a gravidade da falha na assistência material prestada. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, requerendo ainda a suspensão do feito pelo Tema 1417 do STF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se o feito deve ser sobrestado pelo Tema 1417 do STF; (ii) estabelecer se a readequação da malha aérea configura excludente de responsabilidade; (iii) verificar a ocorrência de falha na prestação de assistência material; e (iv) determinar se o quantum indenizatório fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Preliminar de Suspensão:
Indefiro o pedido de sobrestamento fundamentado no Tema 1417 do STF. A matéria tratada no referido tema versa sobre o regime de responsabilidade (CBA vs. CDC) em atrasos por caso fortuito ou força maior. No caso concreto, a controvérsia envolve falha qualitativa na assistência material e fortuito interno, matérias que permitem o julgamento imediato sem violar a futura tese da Suprema Corte.

6. Responsabilidade Civil:
A alegação de "readequação da malha aérea" não constitui força maior, mas sim
fortuito interno
. Trata-se de risco inerente à logística da atividade de transporte aéreo que não pode ser transferido ao consumidor. A responsabilidade da recorrente é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo que o atraso de 12 horas na chegada ao destino final é fato incontroverso.

7. Falha na Assistência Material:
A prova documental da própria ré confirma que os autores apenas tiveram acesso ao hotel às 02h24min da manhã , devendo despertar poucas horas depois para o novo embarque. Ademais, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que o voucher de alimentação estava habilitado, reforçando a tese de má prestação de serviço e desrespeito à dignidade dos passageiros.

8. Dano Moral:
O dano extrapatrimonial ultrapassa o mero aborrecimento. A perda de conexão internacional, o pernoite forçado em condições de descanso exíguo e a frustração da programação laboral do primeiro autor (viagem a trabalho) caracterizam lesão aos direitos de personalidade.

9. Quantum Indenizatório:
O valor de R$8.000,00 para cada autor mostra-se adequado às especificidades do caso, especialmente diante da falha na assistência material (voucher inativo) e do tempo total de atraso. O montante atende à função compensatória para as vítimas e pedagógica para a empresa, não configurando enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos por seus próprios fundamentos.

11. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 20% do valor de condenação.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)